Tribunal: TJSP
Processo: 2285900-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006). Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.